Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701694-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAY ART MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que fixou obrigação de fazer em relação a terceiro estranho à lide. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que sejam afastadas obrigações em relação a terceiros. Preparo recolhido, id 3419184. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denota a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão “inaudita altera pars” de efeito excepcional ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Contrarrazões já apresentadas pelo agravado. Adotadas as providências de praxe, retornem-se os autos para julgamento Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora